Tribunal: TJSP
Processo: 2144787-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. NOTÍCIA NOS AUTOS DE ORIGEM QUE AS PARTES SE COMPUSERAM E QUE O ACORDO FOI CUMPRIDO. PEDIDO DO CREDOR PELA EXTINÇÃO DO FEITO NAQUELES AUTOS. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.